Tribunal: TJES
Processo: 5000684-94.2021.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000684-94.2021.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS PIANZOLA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000684-94.2021.8.08.0003

Recorrente: JOSÉ CARLOS PIANZOLA

Recorrida: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PENDENTES DE JULGAMENTO. JURISDIÇÃO DE PRIMEIRO GRAU AINDA NÃO ENCERRADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

Ao cotejar os autos processuais, vislumbro que a demandada, ora recorrida, opôs Embargos de Declaração a fim de sanar eventual omissão existente na sentença proferida pelo juízo
a quo
, conforme se vê em ID. 7094552 dos autos dependentes.

Ocorre que os aclaratórios opostos encontram-se pendentes de julgamento, impossibilitando a apreciação do recurso inominado interposto.

Os embargos, desde que conhecidos, têm o condão de interromper o prazo para interposição de outros recursos (art. 1.026 do CPC), prazo esse que será devolvido às partes integralmente após o julgamento. Outrossim, a decisão proferida nos embargos integrará o
decisum
embargado, podendo, inclusive, complementá-lo ou modificá-lo, com reflexos sobre futuros recursos em face do mérito do pronunciamento judicial.

Dessarte, é inoportuno o oferecimento de Recurso Inominado contra a decisão embargada antes do julgamento dos embargos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que eventual recurso cabível deve ser interposto posteriormente ao julgamento dos embargos de declaração ou, pelo menos, reiterado após a proferição da decisão nos embargos declaratórios, sob pena de não-conhecimento.

Ante o exposto,
DEIXO DE CONHECER O RECURSO INTERPOSTO
E O
DECLARO PREJUDICADO
. Determino o retorno dos presentes autos à Vara de origem para que sejam julgados os Embargos de Declaração outrora opostos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)